Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-70.2019.8.05.0176
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000082-70.2019.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: GERSON NASCIMENTO NUNES

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 20 E 21 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REINTEGRAÇÃO DEVIDA
. PAGAMENTO DE SALÁRIOS PRETÉRITOS E DIFERENÇAS SALARIAIS. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000082-70.2019.8.05.0176
, em que figuram como Apelante,
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
, e, Apelado,
GERSON NASCIMENTO NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.